Tribunal: TJBA
Processo: 8006137-63.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006137-63.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DE LIMA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ART. 485, § 1º, DO CPC OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 25 E 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF QUANDO CONFIGURADA DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. Sustenta o ente público violação aos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980, defendendo que, diante da não localização do devedor, caberia suspensão do feito e não extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Delimita-se a controvérsia em saber se, configurada a inércia da Fazenda Pública após regular intimação para impulsionar o feito sob pena de extinção, seria aplicável o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais ou legítima a extinção com base no art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Execução Fiscal submete-se subsidiariamente ao Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980. Comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo legal, com advertência expressa quanto à extinção, e verificada a inércia por prazo superior a 30 dias, resta configurado o abandono da causa (art. 485, III e § 1º, do CPC). O art. 40 da LEF destina-se às hipóteses de frustração na localização do devedor ou de bens penhoráveis, não servindo como salvo-conduto para a paralisação injustificada do feito por desídia do exequente diante de determinação judicial específica. Inexistindo vício na intimação e sendo incontroversa a omissão do ente público, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública após regular intimação pessoal para impulsionar a execução fiscal, com advertência expressa quanto à extinção, configura abandono da causa e autoriza a aplicação do art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 quando caracterizada desídia no cumprimento de determinação judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006137-63.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada, MARIA DE LIMA SOUZA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do agravo interno,, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1